Tribunal: TJSP
Processo: 2191093-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Diante da existência de prova do risco de dano irreparável, mas também em razão da possibilidade de reversibilidade do provimento provisório – existentes, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC -, é de ser mantida a concessão da tutela provisória de urgência. Prudente se revela, pois, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Diante da existência de prova do risco de dano irreparável, mas também em razão da possibilidade de reversibilidade do provimento provisório – existentes, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC -, é de ser mantida a concessão da tutela provisória de urgência. Prudente se revela, pois, a abstenção do apontamento do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, diante da discussão judicial do débito. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.